Tribunal: STJ
Processo: 0048735-03.2013.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105249 - MS
(2025/0430370-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
INTERES.
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da
Lei n. 11.343/2006,
estabilidade e da permanência da associação criminosa.
2. No caso, o
associativo e a estabilidade do vínculo estão
animus
amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas, com
hierarquia, e logística para transporte e comercialização do entorpecente.
3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das
instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e
permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria
necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos,
providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a0856efc-80d7-487f-82ce-044e852eae8f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a0856efc-80d7-487f-82ce-044e852eae8f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105249 - MS
(2025/0430370-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
INTERES.
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da
Lei n. 11.343/2006,
estabilidade e da permanência da associação criminosa.
2. No caso, o
associativo e a estabilidade do vínculo estão
animus
amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas, com
hierarquia, e logística para transporte e comercialização do entorpecente.
3. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das
instâncias de origem de que o recorrente se associou, com estabilidade e
permanência, com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria
necessário o reexame de fatos e provas produzidos nos autos,
providência vedada no recurso especial, consoante a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 3e692e9a-39e7-413e-89dd-da44fdd6ea92

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 4.211-
JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
4.215, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial e, por
conseguinte, mantive inalterada a reprimenda de 9 anos, 9 meses e 16 dias de
reclusão mais multa, no regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 2o,
§§ 3o e 4o, da
e 35 da
Lei n. 12.850/2013
Lei n. 11.343/2006.
A defesa reitera o pleito de absolvição em relação ao crime de
associação para o tráfico.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
I. Absolvição – impossibilidade
O Tribunal de origem reconheceu a prática dos crimes de associação
para o tráfico e de organização criminosa pelos seguintes fundamentos (fls. 2.928-
2.970, grifei):
Primeiro, é certo que não houve perícia dos áudios, quão menos
grafotécnica, mas a Defesa não se insurgiu quanto a produção de
tais exames.
Ainda que assim não fosse, a ausência de perícia de voz nas
mídias de interceptação telefônica não impede a comprovação de
que os acusados são os interlocutores das falas.
Isso porque, além de não existir qualquer previsão legal nesse
sentido, é desnecessária a realização de perícia para identificação
de vozes captadas em interceptação telefônica, sobretudo quando
a identificação dos interlocutores puder ser extraída por outros
meios de prova.
Com efeito, percebe-se do enredo processual que as
investigações em face da organização de estrutura hierárquica
autodenominada Primeiro Comando da Capital foram
reveladas a partir de diligência de averiguação das evidências
Documento eletrônico VDA55902713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 3e692e9a-39e7-413e-89dd-da44fdd6ea92

de que o grupo criminoso estaria planejando atentar contra a
vida de servidores deste Estado.
Em posse das informações, desencadeou-se a investigação que
identificou alguns dos integrantes da organização criminosa, por
sua vinculação aos codinomes que costumeiramente utilizavam
em suas conversas dedicadas à prática de crimes, elucidando-se as
suas tarefas dentro da facção, que possui divisões hierárquicas.
Além da realização de extensas interceptações telefônicas,
conforme mencionado alhures, também se procedeu a
apreensão de documentos manuscritos no interior de
estabelecimentos prisionais, contendo nomes e informações do
batismo (recrutamento de membros no interior do presídio) e
s.
outros dados dos membro
[...]
No concernente ao Corréu Jorge Luiz De Pinho Freitas, vulgos
“FLAMENGUISTA” e “DAPOTI”, este também integrava a

organização criminosa armada autodenominada PCC, na
, inclusive em conjunto com
função de “GERAL DAS FMs”
Alvino Sabino Pacheco Neto, vulgos “ALEMÃO” e “MALTA”.
A anotação apreendida não deixa dúvidas:
[...]
No áudio de índice n.o 2366916, Nadison Pereira Galvão
questiona Jorge Luiz de Pinho Freitas sobre os levantamentos,
observe-se:
[...]
Jorge Luiz de Pinho Freitas e Alvino Sabino Pacheco, vulgo
“ALEMÃO”, ficaram responsáveis pelo depósito do dinheiro
proveniente das “lojas”:
[...]
Em juízo, o sentenciado Jorge Luiz de Pinho Freitas confirmou ter
integrado a organização criminosa armada autodenominada
Primeiro Comando da Capital no ano de 2013, além de ser
apelidado de “FLAMENGUISTA”, alcunha que consta de sua
ficha disciplinar do
(fls.
) e
a
SIAPEN/MS
3066/3068
SIGO/MS,
estes dados é de se acrescentar, com o cruzamento de elementos,
“quebrada de origem” (“Campo Grande M.S”); quebrada atual
(“Tiradentes”); local de batismo (“MAXIMA”); data de batismo
Documento eletrônico VDA55902713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 3e692e9a-39e7-413e-89dd-da44fdd6ea92

(“24-6-2012”), três últimas faculdades (“MAXIMA”) e número
de matrícula (“5216”), o que se correlaciona aos dados ficha
disciplinar existente no
(pp.
).
SIAPEN/MS
3066/3068
Dos depoimentos dos Policiais Militares Afonso Luiz Taveira e
Paulo Sérgio Batista de Oliveira, conclui-se que Jorge Luiz de
Pinho Freitas desempenhava a função de “GERAL DAS FMs”,
responsável pelo levantamento dos endereços de agentes de
segurança pública (fls. 2558-2559), Nisto, “Flamenguista” é Jorge
Luiz de Pinho Freitas.
[...]
Além da realização de extensas interceptações telefônicas,
conforme mencionado alhures, também se procedeu a
apreensão de documentos manuscritos no interior de
estabelecimentos prisionais, contendo nomes e informações do
batismo (recrutamento de membros no interior do presídio) e
s.
outros dados dos membro
[...]
O sentenciado Jorge Luiz de Pinho Freitas, também, integrava a
“GERAL DAS FM's” (índices n.o 2403666, 2366916 e 2403945),
ficando responsável pelo depósito de dinheiros oriundos do
tráfico de drogas nas conhecidas “biqueiras” ou “boca de
fumo”.

No delito do
da
a expressão empregada pelo
art. 35
Lei 11.343/20069,
legislador se refere à associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
e § 1o, e
caput
34, da Lei de Drogas.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no
da
art. 35
é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
Lei n. 11.343/2006,
permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n.
, julgado em
(DJe
.
220.231/RJ
5/4/2016
18/4/2016)
Documento eletrônico VDA55902713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 3e692e9a-39e7-413e-89dd-da44fdd6ea92

Assim, para a caracterização do delito previsto no
da Lei de
art. 35
Drogas, é necessário que o
associativo seja efetivamente provado. Isso
animus
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento
motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que
efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a
configuração de crime autônomo.
Para tanto, salientou o Tribunal de origem "Além da realização de
extensas interceptações telefônicas, conforme mencionado alhures, também se
procedeu a apreensão de documentos manuscritos no interior de
estabelecimentos prisionais, contendo nomes e informações do batismo
(recrutamento de membros no interior do presídio) e outros dados dos
s" (fl. 2.929, grifei)
membro
Relembro que o
associativo e a estabilidade do vínculo estão
animus
amplamente demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas, com hierarquia,

, conforme conteúdo
bem como a logística na comercialização dos entorpecentes
extraído da interceptação telefônica e dos documentos obtidos no interior da

unidade prisional.
Conforme esclareci na decisão agravada, o réu era "responsável pelo
depósito de dinheiros oriundos do tráfico de drogas nas conhecidas
(fl. 2.969, destaquei).
'biqueiras' ou 'boca de fumo'"
Diante dessas considerações, não identifico o apontado constrangimento
ilegal de que estaria sendo vítima o réu.
Por fim, qualquer outra solução que não a adotada pelas instâncias de
origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
.
Súmula n. 7 do STJ

Exemplificativamente:
[...]
1. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente,
com base nas provas dos autos, pela condenação do acusado pelo
Documento eletrônico VDA55902713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 3e692e9a-39e7-413e-89dd-da44fdd6ea92

delito de associação para o tráfico, sendo demonstrado o acordo
de vontades, com estabilidade, de modo permanente, para a
consecução de um fim comum, o tráfico ilícito de drogas, ante a
divisão de tarefas, a grande quantidade de drogas, bem como o
plantio de maconha e haxixe, com a apreensão de vários materiais
destinados à preparação dos entorpecentes, a pretendida revisão
do julgado, com vistas à absolvição encontra óbice na
dada a necessidade de reexame de fatos e provas.
Súmula 7/STJ,
2. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica
afastada a minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/06.
3. Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.094.178/SP
Olindo
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO),
Menezes
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2022,
30/9/2022.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
II. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 3e692e9a-39e7-413e-89dd-da44fdd6ea92

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430370-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.249 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00487350320138120001 0048735032013812000150004
0048735032013812000150005 0048735032013812000150006
487350320138120001 48735032013812000150004 48735032013812000150005
48735032013812000150006
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVANTE
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: GEREMIAS PIRES DE ABREU
CORRÉU
: ALVINO SABINO PACHECO NETO
CORRÉU
: RODRIGO ALEXANDRE APOLINARIO
CORRÉU
: FABRICIO DE CARVALHO DA COSTA
CORRÉU
: DOUGLAS LUAN SOUZA ANASTACIO
CORRÉU
: REGINALDO INACIO DE MENDONÇA
CORRÉU
: HERNANDES DE ARAUJO FILHO
CORRÉU
: DAVI DAVALOS CARDOSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE PINHO FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CARLA ALEXANDRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ALFIO LEÃO - MS014454
INTERES.
: THIAGO BALIERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605485119818854605@
2025/0430370-8 - AREsp 3105249 Petição : 2026/0024174-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:18
Código de Controle do Documento: AFC485BE-8EEA-4199-B439-AE1C7707487E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430370-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.105.249 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485119818854605@
2025/0430370-8 - AREsp 3105249 Petição : 2026/0024174-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:18
Código de Controle do Documento: AFC485BE-8EEA-4199-B439-AE1C7707487E